Tribunal: TJES
Processo: 5000104-63.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-63.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO FRANCISCO BEZERRA
RECORRIDO: REAL LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000104-63.2020.8.08.0047

EMBARGANTE: REAL LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMBARGADO: ADRIANO FRANCISCO BEZERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 3961654 por REAL LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3928558, que deu parcial provimento ao recurso autoral para condenar a ora embargante a pagar ao autor a importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
a decisão revela-se contraditória, na medida em que diverge do entendimento jurisprudencial amplamente consolidado no ordenamento jurídico
”, bem como que “
Ao contrário do esposado no julgado, a embargante demonstrou de forma insofismável a inexistência de falha na prestação do serviço. O embargado, por sua vez, não demonstrou qualquer ofensa anormal à sua personalidade, tampouco prova cabal de outra consequência fática mais relevante de forma a impactar gravemente direitos de sua personalidade, ainda mais carecedora de eventual reparação moral
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que constatou a falha na prestação dos serviços da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“Pelo que consta dos autos, me parece que
o autor comprovou suficientemente que em determinados momentos a velocidade contratada de internet não estava sendo oferecida
(ex. dia 29/12/2019 - down 1,42 e up 1,57; dia 13/01/2020 – down 1,16 e up 2,71; dia 03/11/2019 – down 1,67 e up 4,48, dentre outros), conforme id. 3557965. Não basta a requerida alegar que diversos fatores influenciam na entrega da velocidade efetivamente contratada pois, diante da inversão do ônus da prova, cabe à mesma produzir prova suficiente de eventuais problemas na residência do autor que impeçam o mesmo de receber o que realmente contratou (20MB).
Assim, a falha na prestação dos serviços está comprovada,
lembrando ainda que
o autor registrou, via aplicativo de mensagens, reclamação junto à demandada sem solução
(id. 3557964). Por fim, tenho por configurado o dano moral, pois
a deficiência do serviço de internet representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando o consumidor de manter acesso regular às páginas da rede mundial de computadores, bem como manter contatos profissionais e pessoais, ensejando o dever de reparar da ré
(art. 7º, inc. V, da Lei nº. 12.965/2014)”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

De mais a mais, é de comezinho saber jurídico que o magistrado não está adstrito ao seguimento de precedente que não seja vinculante.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.